Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REINCIDÊNCIA VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que realizaram a abordagem dos réus e apreensão do entorpecente têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Inviável o acolhimento do princípio do in dubio pro reo a fim de absolver os acusados, ou ainda a desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006, quando restar suficientemente comprovada a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas.
3. Presente a reincidência, ainda que não específica, não pode o agente se beneficiar com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, posto que não atendidos os requisitos cumulativos legais exigidos.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.